Tribunal: TJDFT
Processo: 0705962-73.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO DE RECÁLCULO DE CRÉDITO FISCAL. PARCELAMENTO PELO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FISCAL - REFIS/DF. LEI DISTRITAL No 5.463/2015. ENCARGOS MORATÓRIOS. LEI COMPLEMENTAR No 943/2018. RENÚNCIA AO DIREITO DE QUESTIONAMENTO DO CRÉDITO NA VIA JUDICIAL E/OU ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REGRA ESPECÍFICA PARA FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. REEXAME. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo apelante, que alega a existência de contradição e omissão no v. acórdão que, à unanimidade, negou provimento à sua apelação.
2. Os embargos de declaração limitam-se às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
3. A contradição a ensejar o provimento dos embargos de declaração deve ser interna ao próprio julgado, o que não ocorreu na hipótese.
4. Também não se verifica omissão, porquanto a questão relativa à sucumbência e sua base de cálculo foi devidamente apreciada no acórdão embargado.
5. Os embargos declaratórios não constituem a via adequada a reexaminar matéria, sob pena de se desvirtuar a sua real finalidade.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.